Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: APELAÇOES CRIMINAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP) E ESTUPRO (ART. 213 DO CP) EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo órgão acusatório contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado no artigo 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher) e artigo 213, caput, do Código Penal (estupro), por 17 vezes, à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O réu foi absolvido da prática de 6 crimes de estupro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) examinar preliminar de nulidade processual em razão de alegada defesa deficitária; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática dos crimes de violência psicológica e de estupro, sendo 3 estupros na modalidade virtual, 16 por atos libidinosos e 4 por conjunção carnal; (iii) saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem; (iv) examinar a incidência ou não da agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal para os crimes de violência psicológica e de estupro; (v) analisar se houve confissão qualificada no delito de estupro; (vi) aplicar o concurso material para os crimes de estupro ao invés da continuidade delitiva, e (vii) revisar a condenação em dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
PRELIMINAR DE NULIDADE – DEFESA DEFICIENTE
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por deficiência da defesa técnica quando a parte não demonstra o efetivo prejuízo processual, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) e a Súmula 523 do STF.
MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE
4. Mantida a condenação pelos crimes de violência psicológica e estupro (por 17 vezes), com base em robusto acervo probatório. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outras provas, como laudos periciais, mensagens de aplicativo e depoimentos testemunhais.
5. A denúncia tardia ou a negação inicial da violência sexual pela vítima não afastam a credibilidade de seu relato posterior, considerando o ciclo de abuso psicológico, manipulação e o estado de vulnerabilidade que dificultam o reconhecimento imediato da natureza criminosa dos atos.
6. Configura-se o crime de estupro na modalidade virtual quando o agente, valendo-se de grave ameaça (chantagem envolvendo o filho e a carreira da vítima), constrange-a a praticar atos libidinosos por videochamada para sua satisfação lasciva, violando a liberdade sexual independentemente da presença física.
7. Mostra-se correta a manutenção da absolvição por alguns dos fatos imputados quando, apesar do contexto geral de criminalidade, inexiste prova específica sobre a ocorrência do delito nas datas apontadas na denúncia, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
DOSIMETRIA DA PENA E CONCURSO DE CRIMES
8. Afasta-se a tese de concurso material (art. 69, CP) em favor da continuidade delitiva (art. 71, CP). Apesar da diversidade dos meios de execução (presencial e virtual), os crimes de estupro foram praticados sob um único desígnio criminoso, unificados pela mesma forma de chantagem e ameaça, caracterizando desdobramento da mesma empreitada.
9. A incidência da agravante de violência doméstica (art. 61, II, ‘f’, do CP) não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema Repetitivo 1.215), dada a distinta natureza jurídica e finalidade da norma material em relação às regras processuais da Lei Maria da Penha.
10. A agravante do art. 61, II, "e", do Código Penal não incide quando a vítima, é ex-cônjuge, pois a ausência de coabitação ou vínculo afetivo próximo descaracteriza a maior reprovabilidade exigida. Além disso, a aplicação da agravante ao ex-cônjuge, sem previsão legal expressa, violaria a vedação da analogia in malam partem, que proíbe a interpretação extensiva em prejuízo do réu.
11. É inaplicável a atenuante da confissão espontânea (Súmula 545/STJ) se a confissão qualificada do réu (que admitiu os atos, mas alegou consentimento) não foi utilizada como fundamento determinante para a condenação, esta baseada em provas autônomas e robustas.
12. É cabível a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima na sentença condenatória. O prejuízo é presumido (in re ipsa) nos crimes contra a dignidade sexual, bastando o requerimento expresso na exordial acusatória. O valor fixado (R$ 10.000,00) foi mantido por se mostrar razoável e proporcional à gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 61, II, “e” e "f", 147-B, 213, caput, 386, VII, 387, IV, 563, 71, 69; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, II.